Tribunal: STF
Processo: HC 175429
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-12-20
Data de publicação: 2019-12-20

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA (ART. 2º, §2º E §3º, II, DA LEI 12.850/2013). TRANSFERÊNCIA DO ACUSADO PARA ESTABELECIMENTO PENAL DE SEGURANÇA MÁXIMA, COM AMPARO NO ART. 3º DA LEI 11.671/2008 E NO ART. 3º, I E IV, DO DECRETO 6.877/2009. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 



    1. As informações constantes dos autos indicam que o agravante ocupa posição de destaque em articulada organização criminosa atuante no Estado do Rio de Janeiro. Logo, não merece reparos a decisão proferida pelo magistrado de origem, que, no interesse da segurança pública, determinou a inserção do paciente em presídio federal de segurança máxima com o fim de cessar sua atividade delitiva.



    2. Agravo Regimental a que se nega provimento.